Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSÁRIO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O artigo 256 do CPC assegura a realização da a citação editalícia quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei. 2.1. De acordo com o § 3o do artigo 256 do CPC, o citando será considerado em local ignorado ou incerto quando restarem infrutíferas as tentativas de localizá-lo.
3. A citação editalícia é espécie de citação ficta e, por conseguinte, excepcional, devendo ser empregada apenas depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do executado, ora apelante, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 3.1. Todavia, apesar de o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, constata-se que foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar a parte executada, inclusive nos endereços obtidos através dos sistemas disponíveis ao d. Juízo de origem, conforme se extrai das certidões acostadas nos autos da ação de execução no 0701796-78.2017.8.07.0014. 4.1. Nesse cenário, entende-se que a citação editalícia foi efetivada atendendo aos requisitos necessários para a medida nos termos da norma de regência e, portanto, não apresenta nenhuma irregularidade ou ilegalidade.
5. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.